Tribunal: TJES
Processo: 0023132-59.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0023132-59.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO DE AGUIAR

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO PARCIAL DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na ação de busca e apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente, o pagamento da dívida deve se dar na integralidade - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial. Acresça-se a essa compreensão a que preconiza ser cabível a atualização do débito, em homenagem ao princípio da reparação integral, mesma
ratio
que imbuiu, por exemplo, a previsão dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil e que afasta a pretensão recursal.

2. Não reconhecida por completo a procedência do pedido, nem inteiramente resistida a pretensão autoral, resultando acertado, à luz do desfecho aplicado na origem e dos princípios da causalidade e da sucumbência, o reconhecimento da sucumbência recíproca e em igual proporção, com observância da gratuidade de justiça concedida ao recorrente.

3. Apelo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0023132-59.2016.8.08.0024

APELANTE: LUIZ CLAUDIO DE AGUIAR

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença de fls. 250/256, que, ao extinguir a ação de busca e apreensão proposta pelo recorrido, reconheceu parcialmente a purgação da mora, determinando a complementação do pagamento efetivado - R$ 25.505,00 (vinte e cinco mil e quinhentos e cinco reais) - no tocante à correção monetária e demais encargos, com exclusão, dos valores atinentes às custas processuais, valor de pátio, guincho e honorários.

A parte apelante diz entender “que já quitou o financiamento com a purgação da mora quitativa e depósito dos valores devidos conforme tabela apresentada nos autos pelo apelado! A tabela com valores exorbitantes apresentada após a purgação da mora e restituição do veículo é totalmente preclusa!”. Ademais, a extinção primeva deveria considerar improcedente a pretensão autoral, fixando os ônus sucumbenciais a partir dessa premissa.

Pois bem. Em meu sentir, não prospera o recurso, sentido em que passo brevemente a manifestar-me, dada a singeleza do caso.

A teor da redação conferida pela Lei nº 10.931/04 ao artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não se afigura mais possível a purgação da mora pelo devedor, limitando-se a este, tão somente, a faculdade de efetuar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento do valor integral da dívida remanescente para obter a restituição do bem apreendido. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.805.548/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 854.832/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 9/2/2017; STJ, AgRg-REsp 1.249.149; Proc. 2011/0084288-7; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 06/11/2012; DJE 09/11/2012; STJ, AgRg no REsp 1421452/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159005775, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 09/03/2016; dentre outros.

A corroborar tal posicionamento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.418.593/MS (Tema Repetitivo 722), submetido à ritualística dos recursos repetitivos, do artigo 543-C, do CPC/73, assentou a compreensão no sentido de que, na Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente, o pagamento da dívida deve se dar na integralidade - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial.

Acresça-se a essa compreensão a que preconiza ser cabível “a atualização do débito, em razão do lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da demanda e o depósito tempestivo do valor informado na inicial” (TJDFT, Apelação Cível nº 07255972320218070001, publicado em 5/7/2023), pois, “em homenagem ao princípio da reparação integral, o pagamento pelo devedor, na quantia indicada na petição inicial, não o exime de acertar, na fase de liquidação de sentença, a diferença resultante da atualização da dívida, da data do cálculo indicado na peça inaugural do processo até a data de seu efetivo pagamento” (TJDFT, Apelação Cível nº 20150110082128APC, publicado em 25/10/2016), mesma
ratio
que imbuiu, por exemplo, a previsão dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil e que afasta a pretensão recursal.

Melhor sorte não assiste ao recorrente ao pretender alterar a sucumbência fixada na origem, vez que não reconhecida por completo a procedência do pedido, nem inteiramente resistida a pretensão autoral, resultando acertado, à luz do desfecho aplicado e dos princípios da causalidade e da sucumbência, o reconhecimento da sucumbência recíproca e em igual proporção, com observância da gratuidade de justiça concedida ao recorrente, afinal a “multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969 [...] só se aplica quando a sentença julga improcedente a ação de busca e apreensão. Assim entende o c. Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que as normas sancionadoras devem ser interpretadas restritivamente” (Apelação Cível nº 0003218-89.2009.8.08.0012, publicado em 26/07/2023).

Dessa feita, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer o recurso e a ele negar provimento.